Tribunal: STF
Processo: ARE 698421
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. DATA DA ENTRADA DA PETIÇÃO NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que a tempestividade do recurso deve ser aferida pela data do protocolo da petição no Tribunal, sendo irrelevante a data da postagem nos Correios. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.